Tribunal: TJES
Processo: 5000052-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DALVA SANCHES VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (R$ 2.606,27). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000052-88.2025.8.08.0048

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: DALVA SANCHES DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em nome da autora, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando o cancelamento do contrato e declaração a inexistência dos débitos correlatos, além da condenação do banco requerido à restituição simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora (R$ 2.606,27) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
c)
devolução ou compensação do valor creditado na conta bancária da autora, referente à contratação em comento.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pela autora.

Com efeito, apesar de sustentar que a contratação ocorreu de forma eletrônica, colacionando aos autos cópia do aludido contrato (id. 15908367), verifico que, conforme asseverado na sentença de origem,
“[...] em busca simplificada no Google Maps quanto a localização do dispositivo no momento de contratação do referido serviço da requerida (conforme indicado na contestação – id.

64493354) é possível verificar que a localização informada pelo site é divergente do endereço residencial da parte autora, fato esse que reforça as alegações autorais
”
(id. 15908378, negritei).

Ademais, não há qualquer prova mínima da efetiva utilização do cartão em sua modalidade compras, o que evidencia a irregularidade na contratação.

Vê-se, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade da contratação objeto dos autos, agindo com acerto o juízo primevo em reconhecer a ilegalidade da contratação, condenando o banco recorrente na restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento (R$ 2.606,27).

Quan
to ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da recorrida ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FOTO "SELFIE" NÃO É MEIO VÁLIDO DE AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Cassimiro Francisco dos Santos em face do Banco Master S.A. O autor alega que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Requereu a declaração de inexigibilidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação da operação mediante assinatura digital por biometria facial; (ii) definir se houve má-fé do Banco Réu na cobrança de valores indevidos; (iii) estabelecer se há direito à devolução dos valores em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contratação de empréstimos e cartões de crédito por aposentados ou pensionistas, incluindo a autorização para descontos em benefício previdenciário, pode ocorrer por meio eletrônico, conforme autoriza a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 e a Lei n. 10.931/2004. Entretanto, essa contratação deve garantir inequívoca identificação e anuência do contratante, o que não foi comprovado no caso dos autos. 2
. A utilização de biometria facial, sem autenticação adicional por senha ou outro método que assegure a manifestação inequívoca de vontade, não é suficiente para comprovar a validação do contrato de cartão de crédito. O método utilizado apresenta grandes riscos de fraude
, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJSP. 3. O Banco Réu não se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art . 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da assinatura digital válida implica a inexistência do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos. 4. O Código de Defesa do Consumidor (art . 42, parágrafo único) estabelece que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Neste caso, a má-fé do Banco Réu é evidente, justificando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 5.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo o montante indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso improvido. 7. Tese de julgamento: A utilização de biometria facial, desacompanhada de autenticação por senha ou método seguro equivalente, não configura prova suficiente de contratação válida de serviços financeiros. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não comprovado, configura má-fé do credor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida a indenização
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; INSS/PRES n. 28/2008, art. 3.º, III; Lei n. 10.931/2004, art. 29, VI e § 5.º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000658-64.2023.8.26 .0369, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 16.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1013025-57.2023.8 .26.0002, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.02.2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11281212020238260100 Birigüi, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 05/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/11/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, verifico que, apesar da contratação indevida, foi disponibilizado na conta da autora a quantia de R$ 3.257,56 (comprovante de pagamento de id. 15908366), cujo recebimento não foi negado pela parte recorrida (inclusive a conta bancária beneficiada é de sua titularidade, pois é a mesma constante dos extratos apresentados no id. 15908348 – BANCO DO BRASIL, agência, 3049, conta corrente nº 0000781533).

Assim, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, decorrente do não reconhecimento da regularidade da contratação em comento e condenação do banco requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, a compensação daquela quantia creditada em seu favor com o valor dos danos materiais e morais arbitrados na sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento. Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte. Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu. (TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. Empréstimo compulsório. Contrato fraudulento. Dano moral. Compensação dos valores creditados com os da condenação. Possibilidade. Recursos a que se dá parcial provimento. Decisão unânime 1. Segundo consta da peça inicial, o autor da ação sustenta que foi lesado devido a celebração de empréstimo consignado em folha de pagamento, que nunca firmou com o requerido. 2. Com a realização de prova técnica, restou inequívoca a ocorrência de fraude na ocasião da celebração do contrato de empréstimo consignado, quando o laudo pericial de fls. 125/141 concluiu que a assinatura presente na cédula de crédito bancário é falsa. Incontroverso, portanto, se mostra o ilícito praticado pelo banco demandado, ao manter cobranças ao autor, por dívida inexistente, violando o patrimônio moral deste, causando sofrimento e lesão à sua honra e reputação. 3. A controvérsia cinge-se a compensação do valor efetivamente creditado pelo réu na conta do autor, referente ao empréstimo fraudulento, R$ 3.372,16, com o valor da condenação em danos morais arbitrada pelo juiz a quo no valor de R$ 4.000,00. 4. O instituto da compensação encontra norma de regência nos arts. 368 a 380 do Código Civil. Daqueles dispositivos, infere-se que é plenamente possível a aplicação desse instituto no caso ora analisado. 5. O demandante afirma em sua prefacial que ao verificar tal depósito em sua conta corrente de imediato tentou fazer a devolução (estorno) do valor creditado, o que não foi possível, e até a presente data o valor depositado pelo requerido está na conta bancária do autor. Fls. 04. Pois bem. A partir do momento em que se reconhece a ilegalidade do contrato que deu origem ao empréstimo compulsório e declara-se sua inexistência, o valor outrora creditado deverá voltar para quem o ofertou, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. 6. No caso em tela, o próprio autor admitiu que tentou devolver administrativamente a quantia creditada, mas não conseguiu. Não vejo nenhum óbice para que isto seja feito através da compensação, nestes autos. 7. Sentença reformada em parte. 6. Recursos a que se dá parcial provimento. 7. Decisão unânime. (TJPE; APL 0000338-03.2014.8.17.0820; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 18/04/2018; DJEPE 26/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
DETERMINAR
a compensação/abatimento do valor creditado em favor da autora (R$ 3.257,56), com os valores que lhe devidos a título de danos materiais e morais. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem
condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)